Tribunal: STF
Processo: ARE 1493373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALCANCE DA COISA JULGADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO AOS PROVENTOS. DECISÃO QUE TRATOU DO INSTITUTO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. PARCELA AUTÔNOMA SUBMETIDA AOS ÍNDICES DE REVISÕES GERAIS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6°, I e 7º da EC nº 41/2003; 2º e 3º da EC nº 47/2005; 40, § 4º e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a discussão ao verdadeiro alcance da coisa julgada, consignada em Acórdão da ação rescisória nº 0002794-53.2017.8.17.0000, que restabeleceu a sentença proferida pelo Juízo a quo no julgamento da ação nº 0032506-03.2008.8.17.0001. 



    Posto isso, afirma a autora que a decisão, sem se remeter ao instituto da estabilidade financeira, determinou a implantação da própria gratificação de plantão nos proventos da autora. 



    Ocorre que, indubitavelmente, há clara indicação de que tanto o pleito da autora, quanto o pronunciamento jurisdicional, conduziram a discussão a gravitar em torno do instituto da estabilidade financeira, conforme se depreende do Acórdão consignado no feito rescisório. Confira-se a ementa do julgado com os devidos destaques: [...] 



    A recorrente, a propósito, ignorando a completude do decisum, se valeu do seguinte excerto da ementa para afirmar — equivocadamente — que foi determinada a incorporação da gratificação aos proventos, ao invés de ter sido reconhecido o direito à estabilidade financeira: 



      “(...) mantendo a sentença de procedência dos pedidos formulados na Ação primeva (fls. 327/328 e 352), para determinar ao Estado de Pernambuco a implantação da Gratificação de Plantão aos proventos da autora, com o pagamento das parcelas não pagas desde a data de sua aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas em momento anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da Ação principal, [...].” 



    Destarte, ignorou-se a comezinha lição de que delimitada a causa de pedir, delimita-se, igualmente, não só o que será alvo de contraditório no processo, como também o alcance da própria decisão a ser proferida, visto que esta deve estar associada aos elementos identificadores da ação, sob risco de produzir pronunciamentos que ficam além, aquém ou alheios ao que fora demandado, consoante preciosíssima disposição do art. 492, caput, do Código de Processo Civil: [...] 



    O item 2 da precitada ementa não deixa dúvidas acerca da pretensão veiculada pela autora, qual seja, a de reconhecimento da estabilidade financeira, in verbis: 



    “2. A presente Ação visa rescindir o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Pernambuco, julgando improcedentes os pedidos formulados por Nélia Mota Maciel na Ação Ordinária no 0032506- 03.2008.8.17.0001, consubstanciados na incorporação da estabilidade financeira aos seus proventos de aposentadoria, por haver percebido a Gratificação de Plantão por mais de cinco anos.” 



    Posto isso, não há qualquer fundamento no pleito de reincorporação da gratificação de plantão aos proventos da agravante, na forma pretendida na peça recursal. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente